Tribunal: TJES
Processo: 5037276-69.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037276-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DANILO BAGGIERI e outros (6)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5037276-69.2024.8.08.0024

Recorrente
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido
: DANILO BAGGIERI

Recorrido
: LIDIA MARA ROCHA BAGGIERI

Recorrido
: BRUNO ROCHA BAGGIERI

Recorrido
: BRUNO PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido
: ISABELLA ROCHA BAGGIERI SANTOS

Recorrido
: D.B.D.S.N.

Recorrido
: JULIA DOMINGUES LEOPOLDO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DE CONEXÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência (id. 14501237) em razão de cancelamento de voo de Caxias do Sul/RS até Bento Gonçalves. Desse modo, narram que só conseguiram ser realocados no dia seguinte e chegaram no hotel somente às 22:30h do dia 14/07/2024. Por tais razões, pugnam pela condenação da Requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.233,83, correspondente aos danos materiais ocasionados, e ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no importe não inferior a R$ 7.000,00, para cada requerente.

2
. Sentença (id. 14501256) a qual julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em face de DANILO BAGGIERI DOS SANTOS NETO, na forma do artigo 8º, §1º e do art. 51, inciso IV, da Lei n° 9.099/95.

3
. Contestação (id. 14501268) apresentada pela Requerida, a qual aduz que o cancelamento do voo se deu em razão de condições climáticas, razão a qual pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

4
. Manifestação à contestação (id. 14501273) apresentada pelos Requerentes os quais requereram a procedência dos pedidos iniciais.

5
. Sentença (id. 14501274)

a qual rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Requerida ao pagamento de R$ 2.712,51, pelo prejuízo material suportado pelos Requerentes, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00, para cada autor, à título de dano moral.

6
. Recurso Inominado (id. 14501276) interposto pela Requerida a qual aduz que o cancelamento decorreu de evento de força maior, nos termos do art. 393, parágrafo único, do Código Civil, e do art. 256, § 1º, inc. II, do Código Brasileiro de Aeronáutica, estando a medida em conformidade com os protocolos de segurança previstos nas normas da ANAC, razão a qual não há falha na prestação do serviço, tampouco responsabilidade civil da transportadora. Ao final, pugnou pela reforma da sentença objurgada para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

7
. Contrarrazões (id. 14501281) dos Requerentes os quais pugnam pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

8.
A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviços por parte da Requerida, diante do cancelamento do voo de conexão, e se é devido aos Requerentes a indenização pleiteada, à título de danos materiais, e se os danos morais são cabíveis na espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

10
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

11
. A controvérsia gira em torno se houve falha da prestação por parte das Requeridas, que ocasionou no cancelamento do voo descrito no exórdio. Pois bem. Da análise dos autos, entendo que a sentença vergastada não merece reforma. Explico. A própria Resolução nº 400 da ANAC estabelece que as operadoras de transporte aéreo têm o dever de oferecerem alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, no caso de atraso/cancelamento de voo. Ademais, dispõe ainda que a reacomodação pode ocorrer em voo próprio ou de terceiros para o mesmo destino, na primeira oportunidade, devendo tal opção também ser do consumidor. Inconteste nos autos que houve o cancelamento do voo por parte da companhia aérea demandada, a qual não trouxe aos autos prova idônea capaz de demonstrar que as condições climáticas efetivamente impediam a realização do voo nas datas previstas, quedando-se ao ônus de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores, nos termos do art. 373, inc. II, CPC. Para tanto, cabia à Recorrente juntar relatório oficial da Administração do Aeroporto de Cacoal ou documento expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) que atestasse a impossibilidade de decolagem, o que não foi feito. A mera alegação genérica de condições meteorológicas desfavoráveis, sem qualquer documento técnico que a corrobore, não é suficiente para caracterizar o rompimento do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos suportados pelos Requerentes. Assim, a responsabilidade objetiva da demandada não pode ser afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, sobretudo em razão do cancelamento do voo devido aos problemas estruturais, por ser parte integrante da atividade exercida pela demandada (fortuito interno) e não fato extraordinário, não sendo, portanto, causa excludente da responsabilidade de indenizar.

12
. Dessa forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, consubstanciada no cancelamento do voo e ausência de assistência adequada aos passageiros, circunstâncias que, além de comprometerem a previsibilidade do transporte contratado, impuseram aos Requerentes gastos inesperados e desconforto significativo, além de frustrado a programação de viagem familiar. A Recorrente não trouxe aos autos, nos termos do art. 373, II, do CPC, provas de que disponibilizou outras opções aos autores ou de efetivo impedimento em realocar os demandantes em outros voos próprios ou de terceiros, em data e horário de conveniência autoral, a fim de manter o planejamento inicial da viagem.

13
. Nesta esteira, a Recorrente não comprovou, de forma efetiva e inequívoca, o motivo de caso fortuito ou de força maior que teve o condão de influenciar o cancelamento do voo. Destarte, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos: “Entretanto, os autores conseguiram comprovar que o suporte oferecido pela requerida não foi suficiente para afastar os danos materiais sofridos pelo cancelamento do voo. Comprovaram que tiveram custos com transportes de R$103,59, referente ao trajeto Hotel São Paulo ao aeroporto de Congonhas, devido a impossibilidade de utilizar o táxi agendado (id nº50232004), alimentação no trajeto terrestre para aeroporto de Caxias do Sul de R$476,04 (id nº 50232009) e diárias de hotel não utilizadas em sua integralidade em Bento Gonçalves R$2.132,88 (id nº50232022).”

14
. A jurisprudência tem entendido que a ocorrência de cancelamentos de voos devido a condições climáticas e problemas técnicos caracterizam riscos inerentes à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, configurando fortuito interno. Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o atraso do voo e,
in casu
, entendo que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos autores, considerando que tiveram que se deslocar de ônibus, em percurso de duração aproximada de 09 (nove) horas de viagem.

15
. Quanto aos danos morais, consoante precedente do STJ no Resp. 1.584.465, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, pelas razões exaradas neste voto. O recurso da parte demandada adstrito à minoração do
quantum
indenizatório não comporta reforma, pois o dano moral fixado pelo d. Juízo
a quo
se mostra adequado ao caso concreto e atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e se encontra dentro dos parâmetros adotados por esta Turma Recursal no julgamento de casos análogos.

16
. No caso vertente, os autores demonstraram a ocorrência de circunstâncias fáticas que ultrapassam o mero aborrecimento e configuraram danos morais, à vista que chegaram ao destino final cerca de quase 09 (nove) horas após o horário inicialmente contratado. Ademais, a própria empresa, caso efetivamente tivesse se empenhado na solução rápida do problema, poderia ter realocados os Requerentes em outros voos, ainda que com escalas, ou mesmo assentos em outras companhias, mas não o fez, evidenciando uma falha na prestação de serviços capaz de configurar os danos morais reconhecidos na sentença de primeiro grau e ora confirmados. Sendo assim, tenho que a sentença ora vergastada, não merece reparo.

17
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

18
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15.

Tese de julgamento:

1. As empresas aéreas respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço.

2. O cancelamento de voo que acarrete atraso significativo na chegada ao destino final, somado à ausência de assistência material adequada, configura dano moral indenizável.

___________

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 373, II;
Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante
: TJ-MG - AC: 50423937120228130024, Relator: Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 30/06/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/07/2023.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)